Tribunal: TJDFT
Processo: 0028647-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CULTIVO ILEGAL DE PLANTA DESTINADA À PRODUÇÃO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CULTIVO DE PLANTA PSICOTRÓPICA PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, § 1o, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ATRIBUIR A PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 33, § 1o, INCISO II, DA LEI 11.343/06 AO ACUSADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. RECURSO DO MPDFT: É forçoso reconhecer que as provas produzidas nestes autos se mostram frágeis no sentido de se imputar ao acusado a traficância de drogas, como quer a acusação, levando-se em consideração apenas o tamanho do "pé de maconha" apreendido na residência do apelado.
2. Não há nos autos comprovação da venda de drogas por parte do réu-apelado, bem assim, não há testemunhas da compra destas, tampouco filmagens ou campanas que pudessem indicar qualquer tipo de movimentação suspeita no local. Além disso, não foi apreendido dinheiro na posse do apelado, de forma a indicar que pudesse estar comercializando drogas no local.
3. Deve o acusado responder pelo delito previsto no art. 28, §1o da Lei de Drogas, uma vez que o acusado assumiu a propriedade do “pé de maconha” apreendido, que seria destinado ao seu próprio consumo.
4. RECURSO DO RÉU: O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não conduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231, do STJ, cujo entendimento também foi encampado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 597.270-QO- -RG/RS).
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.